Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707722-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS SMITH LIMA SIMAS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Luis Smith Lima Simas contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 226730134 do processo n. 0713558-08.2023.8.07.0006) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro contra o ora agravante e Tonton Comércio de Roupas Eireli,, deferiu o pedido do exequente de constrição de bens dos devedores, por meio do sistema Sisbajud, para o pagamento da dívida, resultando no bloqueio de R$2.837,13 (dois mil oitocentos e trinta e sete reais e treze centavos). Em suas razões recursais (ID 69387508), aponta o agravante a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Descreve que os valores penhorados “são provenientes de seus rendimentos, como vendedor autônomo freelancer em pequenos negócios e de pequenas economias realizadas ao longo do tempo, com o objetivo de garantir sua subsistência e de sua família”. Acrescenta que, “por serem ínfimos, demonstram que se trata de saldo remanescente de seus ganhos mensais como vendedor autônomo, utilizado para o pagamento de despesas básicas, como alimentação, transporte e saúde”. Ressalta que “a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e demais verbas de natureza alimentar, visa garantir a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, direitos fundamentais previstos na Constituição Federal”. Argui que o montante constrito, “não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (...), sendo, portanto, impenhorável e corresponde a um pouco mais de 3% do valor total da dívida cobrada na execução da devedora principal (a empresa da qual, ingenuamente, se prestou a ser avalista)”. Destaca que “a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, se estende a outras aplicações financeiras, desde que destinadas à subsistência do devedor e de sua família, e que não ultrapassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a imediata liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Ato contínuo, esta Relatoria intimou o agravante para, em 5 (cinco) dias úteis, efetuar o seu recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 69493236). Na petição de ID 69534951, o recorrente requereu a juntada de guia e de comprovante de recolhimento de preparo, na forma simples, com pagamento em 10/3/2025, isto é, após a interposição do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Ainda, estabelece o § 4o do referido dispositivo legal que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição, conforme disposição do art. 1.017, § 1o, do CPC[2]. Na hipótese, o recurso foi interposto em 5/3/2025, não acompanhado do devido preparo (ID 69387508). Em 7/3/2025, foi determinada, por esta Relatoria, a intimação da parte recorrente para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 69493236). No dia 10/3/2025 (IDs 69534951 e 69534977), a parte recorrente requereu a juntada de guia e de comprovante de recolhimento de preparo, na forma simples, com pagamento realizado na mesma data, isto é, após a interposição do agravo de instrumento. Nos termos do § 5o do art. 1.007 do CPC, “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Assim, verificada irregularidade no pagamento do preparo e oportunizado ao recorrente o recolhimento em dobro, não será cabível nova complementação, de forma que o recurso deve ser inadmitido por deserção. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, bem como diante da impossibilidade de complementação do preparo em tal situação, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, cita-se precedentes que registram o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 1.007, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, se o recorrente não comprova a realização do preparo no ato de sua interposição e, intimado para recolher em dobro, comprova o recolhimento de forma simples, deve ser aplicada a pena de deserção, não sendo possível, neste caso, a complementação. As alegações de boa-fé, erro e matéria de ordem pública são possuem o condão de alterar a decisão agravada. A única hipótese em que a pena de deserção poderá ser relevada é no caso de justo impedimento devidamente comprovado, hipótese que não foi alegada pelo agravante. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1628811, 07217759220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento, ante a comprovação apenas de recolhimento simples do preparo, o que motivou a negativa de conhecimento ao Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1426016, 07078278320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ademais, é relevante ressaltar, ainda, na hipótese, a supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista o objeto do presente recurso consistir na pretensão de desbloqueio de valores penhorados, sem a prévia manifestação da matéria pelo Juízo de origem, em descompasso aos arts. 141 e 1.014 do CPC[3], os quais funcionam como regra geral dos recursos. A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: (...) § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. [3] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.